Tribunal: TJPA
Processo: 0000704-43.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000704-43.2014.8.14.0006

APELANTE: ANGELO ROBERTO CORREA GONCALVES, JOAO CARLOS DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000704-43.2014.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTES: ANGELO ROBERTO CORREA GONÇALVES e JOÃO CARLOS DOS SANTOS FILHO
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

CASO EM EXAME
: Apelação interposta pela defesa de Ângelo Roberto Correa Gonçalves e João Carlos dos Santos Filho contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Alegada insuficiência probatória para a condenação e pedido de absolvição. Subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena para fixação no mínimo legal.

RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

Pleito Absolutório: Rejeitado. Provas satisfatórias para um edito condenatório, notadamente declarações da vítima e testemunhas, corroboradas por elementos materiais.

2.

Reanálise da Dosimetria: Provimento. Fixação da pena-base no mínimo legal. Vetores equivocamente negativados.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de ambos os apelantes, mantendo-se a condenação nos demais termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
:

·

Art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018): Roubo majorado.

·

Art. 59 e 68 do Código Penal: Critérios para fixação da pena.

·

Art. 155 do Código de Processo Penal: Formação da convicção do juiz.

·

Jurisprudência do STJ: Valor probante dos depoimentos dos policiais (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
ANGELO ROBERTO CORREA GONÇALVES
e
JOÃO CARLOS DOS SANTOS FILHO
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), fixando para
ambos a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto,

e 80 (oitenta) dias-multa,

no valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 13405428).

A defesa, em suas razões, demandou a absolvição dos apelantes, aduzindo insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a reforma na dosimetria, com a fixação da pena-base, no patamar mínimo legal do delito em apreço (ID 13405444).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 13405446).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para fixar a pena-base dos apelantes no patamar mínimo legal do delito de roubo (ID 13973834).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou pela absolvição dos apelantes, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, sustentando ausência de outras provas da autoria delitiva, além dos testemunhos policiais.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação dos apelantes, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Narra a denúncia que (ID 13405419):

(...)
os denunciados foram presos, por haverem, no dia 20/01/2014, por volta das 00:30 hs, mediante grave ameaça, se utilizando de arma de fogo e em comunhão de desígnios, subtraído a motocicleta de marca Traxx, modelo JL 110, de cor prata, placa JWC-7716, da vítima Mercedes Jaqueline Fernandes de Menezes.

Narra à peça informativa que a vítima vinha conduzindo a sua motocicleta pela Estrada da Providência, no Conjunto Cidade Nova VIII, próximo à sorveteria Blaus, quando foi abordado por dois elementos, um negro usando uma muleta, de nome
ANGELO ROBERTO CORREA GONCALVES
e outro de cor parda de nome
JOÃO CARLOS DOS SANTOS FILHO
que, mediante forte ameaça, subtraíram sua motocicleta.

Consta nos autos que a vitimas era ameaçada pelos denunciados a todo instante, principalmente pelo denunciado
JOÃO CARLOS DOS SANTOS FILHO
, que era quem portava a arma de fogo e mandava que a vítima olhasse para baixo e não olhasse para eles.

A vitima afirmou que, temendo sua integridade fisica e a sua vida, não esboçou reação e entregou sua motocicleta aos denunciados.

Os denunciados fugiram logo em seguida, momento em que a vítima pegou um moto-táxi e foi até a delegacia da Cidade Nova para registrar ocorrência, assim como ligou para o CIOP, via 190, comunicando o que havia ocorrido.

As viaturas da Policia Militar foram acionadas, e as características do denunciados fornecidas. Em diligencia, os policiais conseguiram localizar os denunciados, que estavam sendo agredidos fisicamente por populares na Rua Sideral, Bairro Parque Verde, em Belém, momento em que os tiraram do local e efetuaram a prisão dos denunciados.

Os denunciados foram reconhecidos pela vítima Mercedes Jaqueline Fernandes de Menezes, presos e conduzidos à presença da autoridade policial para as medidas cabíveis.

A vitima recuperou sua motocicleta, consoante Auto de Entrega de fls. 21 do IPL.

Os denunciados, perante a autoridade polical, negaram a autoria delitiva, conforme depoimento às fls. 06 e 07 do IPL.

(...).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, seja pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, que descreve a arma de fogo utilizada no crime, como pelo auto de entrega, restituindo o bem à vítima (ID 13405412, fl. 07 e 08, respectivamente).

A autoria delitiva, por sua vez, vem comprovada pelo depoimento das testemunhas colhidos na instrução processual, que comprova a prática do crime cometido por 02 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo.

Em que pese a ofendida Mercedes Jaqueline Fernandes de Menezes, não ter sido ouvida em juízo, perante a autoridade policial (ID 13405411, fl. 06), relatou a ação delituosa, declarando que na madrugada dos fatos conduzia sua motocicleta pela Estrada da Providencia, Bairro do Coqueiro, quando a sua frente surgiram dois elementos, um negro usando uma muleta e outro de cor parda,

tendo o de cor parada sacado de um revolver e apontado em sua direção, ordenando que parasse seu veículo para em seguida subtrai-lo. Continua a vítima

dizendo ter pegado um mototáxi e se dirigido até a Delegacia onde registrou a ocorrência, como também ligou para o CIOP, comunicando o ocorrido, e que, por volta de duas horas da madruga, recebeu um telefonema de um policial para comparecer a Delegacia porque haviam encontrado sua moto e que ao ver os indivíduos presos, em poder da sua moto, reconheceu-os de imediato como autores do roubo, tendo sido identificados como Ângelo Roberto Gonçalves e João Carlos dos Santos Filho.

Os apelantes, na esfera policial, se mantiveram em silencio e em juízo, apesar de regularmente intimados, não comparecerem ao ato processual, tendo sido aplicado o regramento previsto no art. 367, do CPB

De todo modo a

versão da ofendida vem corroborada pelos testemunhos dos policiais envolvidos na diligência, Augusto Cezar do Carmo Coelho e Emanoel Marciel de Abreu, que relatam, de modo uniforme, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que no dia do crime estavam em ronda quando receberam informações, via CIOP, sobre o roubo de uma motocicleta lhes sendo repassado as características

do veículo, e ao realizarem diligências encontraram os apelantes sendo contidos por populares, na posse da motocicleta que tinha as mesmas características que haviam recebido, estando também portando o revolver utilizado no assalto. Essas declarações das testemunhas, em juízo, se assemelham ao relato que fizeram na polícia, onde ali fica notório que os réus ao serem interpelados admitiram a prática do crime quando foram encaminhados para a delegacia e neste local a vítima, após acionada, compareceu ao local e os reconheceu como autores do crime (ID 13405430 a 13405434).

Nesse ponto, válido destacar que os apelantes foram flagrados na posse da motocicleta subtraída e de 01 revolver (marca TAURUS), tendo sido apresentados na Delegacia, estando materializados e descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, conforme ID 13405411.

A jurisprudência dominante tem firmado entendimento no sentido de que o depoimento da ofendida na esfera policial possui validade como instrumento de prova desde que corroborado, em juízo, pela prova testemunhal, o que se afigura no caso em questão.

Nessa linha de entendimento temos as seguintes decisões
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810257-66.2023.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024 )

Deveras, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo
depoimento
firme dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo reconhecimento do recorrente.

(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a ausência de oitiva da vítima em juízo, os
depoimentos
dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais. Ademais, os argumentos sustentados pela defesa dos apelantes em negativa da autoria, não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelos
depoimentos
dos policiais ouvidos em juízo, os quais participaram da ocorrência.

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, depoimentos da vítima e testemunhas, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a empreitada criminosa perpetrada por ambos os apelantes, em relação ao delito de roubo majorado, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes.

DA DOSIMETRIA – DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa pleiteou, reforma da dosimetria com fixação da pena, de ambos os apelantes, no patamar mínimo legal, o que anoto,
merecer provimento
.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13405428):

(...)

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar a pena do acusado
Angelo Roberto Correa Gonçalves
:

(...)

- conduta social: voltada a prática de delitos;

- motivação do crime: desvendada;

- circunstancias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído;

- comportamentos da vitima: nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II. do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIV'O de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Utilizando os mesmos parâmetros legais (art. 59 e 68, do CP), passo a fixar a pena do acusado
João Carlos dos Santos Filho.

- culpabilidade: 0 grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 102, dos autos principais (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada a prática de delitos;

- motivação do crime: desvendada;

- circunstancias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído;

- comportamentos da vitima: nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II. do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIV'O de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Diante da identidade de desígnios envolvendo os apelantes, passo à análise conjunta da dosimetria.

Após a reavaliação do art. 59 do CPB, observa-se que o magistrado sentenciante elevou a pena-base acima do mínimo legal por considerar a
conduta social
desfavorável, asseverando ser
“voltada à prática de delitos”
, ou seja, fundamentação inidônea, por inobservância a entendimento sedimentado em nossa jurisprudência, através do qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Tema Repetitivo nº.1077)

Assim, vislumbrando que a fundamentação da sentença condenatória se encontra dissonante de orientações doutrinárias e jurisprudenciais, reputo a circunstância judicial da
conduta social

como neutra
.

De modo que, afastando a negativação do vetor, , observa-se que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos apelantes, portanto, sendo necessária a modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal do delito de roubo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes ou agravantes a considerar, assim, mantem-se a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

Na
terceira fase
, noto a ausência de causas de diminuição, entretanto,

incide as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), corretamente aplicadas, de modo que mantenho a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), perfazendo-se a pena final e definitiva no montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto
para cada um dos apelantes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
REDIMENSIONAR
a pena dos apelantes, em idêntico patamar
, nos termos da fundamentação acima, mantendo irretocável a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025